Tribunal: TJES
Processo: 5008135-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008135-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

AGRAVADO: VILLA ODONTO LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas, aqui agravantes. As recorrentes alegam nulidade do decisum, por ausência de intimação prévia para manifestação sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, sem prévia intimação das partes para manifestação, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação das partes antes da homologação dos cálculos configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da não surpresa, conforme disposto nos arts. 9º e 10 do CPC e art. 5º, LV, da CF/1988.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que é imprescindível a prévia ciência das partes sobre os cálculos realizados ou esclarecimentos prestados pela Contadoria, ainda que os autos retornem ao juízo com atualização decorrente de impugnação anterior.

O ato decisório reconhece que as partes permaneceram silentes após a apresentação dos cálculos; entretanto, as agravantes demonstram que a intimação recebida referia-se apenas à remessa dos autos à Contadoria, não tendo sido oportunizado contraditório específico sobre os valores apurados.

Presentes o
fumus boni iuris
, diante da plausibilidade da alegação de nulidade processual, e o
periculum in mora
, em razão do risco de execução com base em valores não submetidos ao contraditório, impõe-se a anulação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de cálculos elaborados pela Contadoria Judicial sem a prévia intimação das partes para manifestação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, ensejando a nulidade do decisum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, ApCiv 0005701-53.2013.8.16.0037, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 10.06.2022;
TJCE, AI 0626502-84.2020.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes, j. 09.03.2021;
TJDFT, AGI 0752658-90.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 19.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008135-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO:
VILLA ODONTO LTDA.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, a qual, nos autos do cumprimento de sentença nº 5011230-39.2022.8.08.0048, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando como devida a quantia de R$ 144.277,68 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e, consequentemente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes.

Sustentam as recorrentes, em síntese, a nulidade da decisão, por ausência de intimação para que se manifestassem sobre os cálculos da Contadoria, e a ocorrência de erro material relativamente aos valores apurados.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação prospera.

As agravantes alegam a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que não lhes foi oportunizada a manifestação acerca dos cálculos elaborados pela contadoria judicial antes de sua homologação.

De fato, a ausência de intimação das partes para tal objetivo, antes do
decisum
homologatório, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM DECORRÊNCIA DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ARTIGO 10 DO CPC/2015) QUE CONTÉM EFEITO COGENTE. PROCEDÊNCIA IN CASU. Deliberação combatida com fundamento pelo qual não foi oportunizada a manifestação de ambas as partes. Impugnação oferecida pelo devedor. Discordância do credor.
Realização de novos cálculos pela contadoria judicial. Ausência de intimação das partes para manifestação que nega vigência ao disposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, e aos ditames do novo diploma processual. Contraditório não respeitado na espécie (artigos 9° e 10, ambos do ncpc)
que culminou na extinção, com prejuízo ao apelante. Precedentes do e. STJ e desta c. Câmara Cível. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0005701-53.2013.8.16.0037; Campina Grande do Sul; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fabian Schweitzer; Julg. 10/06/2022; DJPR 13/06/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I A falta de intimação das partes para se manifestar sobre cálculo apresentado pelo perito judicial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que enseja a desconstituição do decisum a fim de possibilitar a manifestação das partes e eventual elaboração de novos cálculos. II
Ofende a disposição do artigo 10 do código de processo civil o julgador que, sem ouvir as partes, homologa os cálculos do contador judicial, sem a prévia intimação das partes para manifestação quanto aos valores questionados
. III Em atenção aos princípios da cooperação, do contraditório e da não surpresa, a exigência de forma diferente daquela que vinha sendo praticada deve ser comunicada às partes, para que elas possam indicar ao juízo, as razões que tenham para contrariar O entendimento que se pretende adotar, daí, evidente o error in procedendo, motivo pelo qual a decisão deve ser cassada. [...] (TJCE; AI 0626502- 84.2020.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rela Desa Maria Vilauba Fausto Lopes DJCE 09/03/2021; Pág. 149)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO. ESCLARECIMENTO DA CONTADORIA. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Hipótese em que a agravante requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado do débito no valor de R$ 275.221,05 (ID 68171676), o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como o devido. Diante da divergência, encaminhados os autos à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52; as partes discordaram de tal valor e apresentaram impugnações ao cálculo da contadoria; os autos retornaram à Contadoria, que prestou OS respectivos esclarecimentos. E,
sem que tivesse sido oportunizado às partes prévia ciência daqueles esclarecimentos, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual homologados os cálculos da Contadoria. 2. Nesse contexto, é possível inferir violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque, quando do retorno dos autos da Contadoria com os esclarecimentos quanto às impugnações, as partes não foram intimadas para se manifestar
, oportunidade em que poderiam ter requerido designação de perito para realizar novos cálculos, caso persistissem as dúvidas quanto ao valor. 3. No Código de Processo Civil, uma série de princípios prestam-se a garantir a observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5°, LV da CF/88, vedando-se eventuais decisões-surpresa no curso do processo, consoante dispõe o art. 10 do CPC/15. 3.1. Referido artigo não se limita a documentos juntados pela parte contrária, mas a todo ato processual relevante ao deslinde da causa. 4. Nessa linha de raciocínio, tem- se que imprescindível a intimação da ora agravante, previamente à homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, até porque o conteúdo dos esclarecimentos prestados pela Contadoria significa respostas aos questionamentos das impugnações. 4.1. Destaca-se, por oportuno, que prévia intimação às partes acerca dos novos esclarecimentos prestados pela Contadoria não significa seja devido, após as respectivas manifestações, acolher todo e qualquer argumento ou pedido exposto. Devido é possibilitar tal faculdade de manifestação, assim como, ao final, resolver a questão em atenção ao que produzido, alegado e comprovado 5. Recurso conhecido e provido. (TJDF; AGI 07526.58-90.2020.8.07.0000; Ac. 134.1789; Quinta Turma Cível Rela Desa Maria Ivatônia; Julg. 19/05/2021; Publ. PJe 04/06/2021)

Na hipótese, o ato impugnado consigna que as partes permaneceram silentes após a apresentação dos cálculos pela contadoria.

Contudo, conforme pontuado pelas recorrentes, verifica-se que a intimação recebida não foi para se manifestarem sobre os cálculos, mas sim para cientificá-las sobre a remessa dos autos à contadoria (id. 30872136), circunstância que evidencia, portanto, a nulidade processual.

Registro que o
periculum in mora
que milita em desfavor das recorrentes reside no risco de prosseguimento da execução com base em cálculos que não foram submetidos previamente ao contraditório, podendo levar à realização de atos constritivos fundados em
quantum
que possa se revelar incorreto.

Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da decisão agravada é medida que se impõe, restando prejudicada, de conseguinte, a análise acerca do alegado erro material nos cálculos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular a decisão homologatória agravada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada às partes a manifestação acerca dos cálculos elaborados pela contadoria judicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)